Tribunal: STF
Processo: HC 189603
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminar no STJ. Súmula 691. Superação do entendimento diante de manifesta ilegalidade. 4. Prisão preventiva decretada com ausência de fatos novos ou contemporâneos à cautelar. Impossibilidade. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental improvido.